Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700394-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVAN CARLOS CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IVAN CARLOS CARDOSO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em razão de decisão da autoridade coatora considerando imprescindível o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a posse no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador. Indeferido o pedido de antecipação de tutela em decisão id. 13585982. A parte impetrante peticionou em ID 13693455 informando a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança e requerendo a desistência do presente writ. É o relatório. DECIDO. Observa-se que impetrante alcançou a posse no cargo público, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança. Ante o exposto EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente Mandado de Segurança, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. Preclusa esta decisão, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020 11:06:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador